Tribunal: TCU
Processo: 023.362/2024-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-06-24
Data de publicação: 2025-07-26

Ementa:
Pedido de reexame interposto por Serviço de Inativos e Pensionistas da Marinha contra decisão de ...

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam de pedido de reexame interposto pelo Serviço de Inativos e Pensionistas da Marinha contra o Acórdão 1317/2025-TCU-Primeira Câmara , que considerou ilegal e negou registro ao ato de pensão por morte emitido em favor da interessada Wina Delmar Rodrigues Gomes, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, com fulcro no art. 48 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 286 do Regimento Interno do TCU, e diante das razões expostas pelo relator, em conhecer do pedido de reexame interposto pelo Serviço de Inativos e Pensionistas da Marinha para, no mérito, negar-lhe provimento.